Tribunal: CARF
Processo: 10805.727596/2023-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.727596/2023-81
ACÓRDÃO
2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHAEL KLEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. FORMA DE INCIDÊNCIA.
A devolução de capital em dinheiro, de empresa situada no exterior, sujeita
os rendimentos decorrentes da variação cambial à tabela progressiva
mensal e ao ajuste anual.
Na devolução do capital social em dinheiro configura-se rendimento
tributável a parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo
da participação societária ou o capital por ele integralizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte, relativo ao Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, concernente aos anos-calendários de 2018 e 2019, no montante
de R$ 10.595.115,72, acrescido da multa isolada, e demais consectários legais, em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadores situadas no exterior.
A fiscalização relatou que o contribuinte recebeu valores a título de devolução de
capital de empresas sediadas no exterior, o que não caracterizou alienação, de modo que
deveriam ser submetidos à tributação mediante tabela progressiva do IRPF, conforme se extrai do
Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 13/18):
46. Em face do exposto, consideramos que os valores recebidos pelo contribuinte
como devolução de capital da MIKEONE CAPITAL LTD, sediada nas Ilhas Virgens
Britânicas, KIRELAND OVERSEAS S.A., sediada nas Ilhas Cayman, BOXWOOD
VALLEY INC, sediada nas Bahamas, FONDATION WINTER CIRCLE, sediada em
Liechtenstein, devem ser tributados como rendimento de fonte situada no
exterior estando sujeito à tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
47. Em resposta complementares ao Termo de Início de Procedimento Fiscal TIPF,
apresentadas em 08/11/2021 e 24/12/2021, o contribuinte juntou arquivos não-
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
3
pagináveis que continham planilhas em formato “excel” que demonstram o
“controle da formação do valor da participação” nas empresas ARBOVITAE e
WINTER CIRCLE, resposta de 08/11/2021, KIRELAND OVERSEAS e MIKEONE
CAPITAL, resposta de 24/12/2021.
48. Conferimos as planilhas enviadas pelo contribuinte e não encontrando
qualquer divergência, as adotamos como base para o cálculo do custo da
participação societária detida pelo contribuinte nas empresas MIKEONE CAPITAL,
KIRELAND OVERSEAS e WINTER CIRCLE. Para maior facilidade de leitura, juntamos
em anexo a este TVF cópias das planilhas.
49. Em relação a empresa BOXWOOD, elaboramos um quadro com a evolução do
custo da participação societária tendo por base a informação constante da DIRPF
2019, relativa ao ano calendário de 2018. Nessa DIRPF consta a seguinte
informação “PARTICIPACAO SOCIETARIA NA EMPRESA BOXWOOD VALLEY INC.
SEDIADA EM BAHAMAS. CAPITAL EM 31/12/2017 USD 95.961.031,90 (R$ 3,3125).
POSICAO EM 31/12/18 USD 101.776.541,28 (3,3125)”, e como valor em reais da
participação o valor de R$ 337.134.792,99.
50. Em 23/09/2019 o contribuinte fez um aporte de capital na BOXWOOD,
conforme contrato de câmbio, no montante de USD 5.225.000,00, equivalente a
R$ 21.960.675,00 e em 03/12/2019 efetuou uma redução de capital no montante
de USD 2.746.975,00. O quadro que demonstra essas alterações na participação
societária está inserido abaixo.
51. Em relação a ARBOVITAE ficou comprovado que na data de sua dissolução o
total de ativos detidos pela empresa era US$ 0,00. Logo, não houve a efetiva
devolução de capital ao contribuinte, não havendo valores a serem tributados.
52. Como citado anteriormente, e decorrente da interpretação exarada na
Solução de Consulta no 678 – COSIT, nos casos de devolução de capital de
empresas sediadas no exterior em bens ou direitos a diferença entre o valor dos
bens ou direitos transferidos ao sócio e o constante em sua declaração de bens,
configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda e
enquadra-se no art. 16 da IN SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, estando
sujeito à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)
no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual.
53. O art. 16 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002
dispõe acerca da tributação de rendimentos auferidos em moeda estrangeira e
sua conversão para reais, verbis:
[...]
54. Isto posto, a partir das informações contidas nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, após confirmação das informações com as DIRPF relativas aos anos-
calendário de 2018 e 2019, bem como do quadro por nós elaborado em relação a
empresa BOXWOOD, confeccionamos as tabelas apresentadas a seguir contendo
a apuração dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte advindos de
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
4
fontes situadas no exterior, que causaram acréscimos patrimoniais tributáveis
pelo imposto de renda, conforme previsto nos art. 1o, 2o e 3o da Lei 7.713, de 22
de dezembro de 1988 e Solução de Consulta no 678 – COSIT.
[...]
55. Assim, considerando que o sujeito passivo obteve rendimentos decorrentes de
devolução de capital em dinheiro de participações societárias detidas no exterior
e que tais rendimentos não foram corretamente oferecidos à tributação,
efetuamos a apuração do imposto não declarado e recolhido apurado nos anos-
calendário de 2018 e 2019, conforme tabelas acima e efetuamos ao lançamento
de ofício em Auto de Infração, do qual esse termo é parte integrante e
indissociável, do imposto apurado no ajuste anual e da multa isolada pelo não
pagamento do carnê-leão sobre as diferenças mensais de imposto apuradas.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 14/11/2023, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem DTE- Intimação (fl. 1204), o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1208/1227) na data de 12/12/2023 (fl. 1206), na qual alegou, em breve síntese,
as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Do Regime de Tributação de Ganho de Capital e da Inaplicabilidade e
Insubsistência da Solução de Consulta – COSIT 678/17: o conceito de “alienação”;
II – Do equívoco da Base de Cálculo e da Confusão de Critérios de Lançamento – Da
Isenção dos Ganhos de Variação Cambial;
III – Da consunção e cumulação indevida de multas sobrepostas – da aplicação da
súmula CARF 105 – Da insubsistência da multa isolada de 50%.
Do Julgamento em Primeira Instância
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ06, em
sessão realizada em 14/10/2024, por meio do acórdão no 106-048.251 (fls. 1233/1241), julgou
improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 1233):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. FORMA DE INCIDÊNCIA.
A devolução de capital em dinheiro, de empresa situada no exterior, sujeita os
rendimentos decorrentes da variação cambial à tabela progressiva mensal e ao
ajuste anual.
Na devolução do capital social em dinheiro configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação
societária ou o capital por ele integralizado.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
5
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
antecipar a tributação via carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de
Ajuste Anual inexata. Cabível assim a cobrança concomitante das referidas
penalidades por apenarem fatos distintos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2018, 2019
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não encontra amparo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a administração tributária efetue as intimações na pessoa do
procurador do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi intimado do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 25/10/2024, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – DTE Intimação (fl.
1251), e apresentou Recurso Voluntário (fls. 1255/1279) na data de 25/11/2024 (fl. 1253), no qual
repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Pugnou, ao final, pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive
pela conversão do julgamento em diligência caso se entenda pertinente e necessário ao deslinde
da controvérsia.
Das Contrarrazões
A União (Fazenda Nacional), por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
apresentou contrarrazões (fls. 1282/1295), por meio da qual refutou os argumentos apresentados
pelo contribuinte, e pugnou pela manutenção do lançamento, cujos fundamentos encontram-se
sintetizados nos tópicos abaixo:
I – Da Solução de Consulta Cosit n. 678/2017 e sua aplicação ao presente caso e da
ausência de erro na indicação da base de cálculo;
II – Da legalidade da imposição concomitante das multas.
Recentemente, na data 20/02/2026 (fl. 1300), o contribuinte apresentou petitório
(fls. 1302/1304), por meio da qual pugnou para que seja aplicada a tese fixada pelo STF (Tema
487), para que seja cancelada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), em virtude da
consunção pela multa de ofício de 75%.
É o relatório.

Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
6
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
25/10/2024 (fl. 1251) e apresentou Recurso em 25/11/2024 (fl. 1253) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Devolução de Capital – Empresa Sediada no Exterior
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1235/):
A matéria em apreço foi analisada por esta Administração Tributária, em caso
concreto, do qual resultou o entendimento constante da Solução de Consulta-SC
Cosit no 678, de 28 de dezembro de 2017. Desse modo, a presente análise
reproduzirá o entendimento manifestado naquela, por força do efeito vinculante
disposto no art. 9o da IN RFB no 1.396, de 2013.
Conforme expressa a SC Cosit no 678, de 2017, na devolução de capital em
dinheiro, como é o presente caso, não ocorre alienação, tendo em vista que o
valor devolvido ao sócio, acionista ou titular, não deixa de integrar seu
patrimônio, caracterizando-se como restituição de capital anteriormente aplicado
pelo sócio acrescido de um ganho.
Acrescenta a SC Cosit no 678, de 2017:
13. A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e
o valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora não seja ganho
de capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de
aplicações financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
SEÇÃO IV Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
7
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no
104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a
lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Sem grifos no original)
14. Por não ser alcançada por isenção, o rendimento resultante da diferença
positiva auferida na devolução de capital está sujeita ao Imposto sobre a
Renda previsto nos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, abaixo mencionados:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o
de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação
vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido,
mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei
8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o
resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se
como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem
ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as
operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou
direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
8
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título. (Sem grifos no original)
[...]
16. O rendimento correspondente à diferença positiva entre o valor
devolvido do capital em dinheiro de pessoa jurídica situada no exterior e
respectivo valor da participação acionária enquadra-se no art. 16 da IN SRF
no 208, de 27 de setembro de 2002, estando sujeito a tributação sob a
forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do
recebimento e na Declaração de Ajuste Anual:
Art. 1o Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior,
inclusive de órgãos do Governo brasileiro localizados fora do Brasil, e
os ganhos de capital apurados na alienação de bens e direitos
situados no exterior por pessoa física residente no Brasil, bem assim
os rendimentos recebidos e os ganhos de capital apurados no País por
pessoa física não-residente no Brasil estão sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, conforme o disposto nesta Instrução Normativa,
sem prejuízo dos acordos, tratados e convenções internacionais
firmados pelo Brasil ou da existência de reciprocidade de tratamento.
§ 1o Consideram-se recebidos os rendimentos e ganhos de capital no
mês em que primeiro ocorrer o pagamento, crédito, emprego,
entrega ou remessa ao beneficiário.
(...)
Demais rendimentos recebidos
Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no
exterior por residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão
sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste
Anual.
Desta forma, correta a tributação e apuração da base de cálculo do imposto
efetuadas pela autoridade lançadora, que considerou as diferenças a maior de
variação cambial obtidas das reduções em participação no capital sujeitas ao
regime da tabela progressiva mensal.
Com relação à alegação que não haveria incidência de IRPF sobre a variação
cambial por ter sido o ganho auferido originariamente no exterior, esclareça-se
que somente ocorre isenção de tributação de ganho de capital decorrente da
alienação de bens e direitos o que, como visto, não se aplica à situação em
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
9
análise, pois o acréscimo patrimonial havido na devolução do capital não é
alienação, se sujeitando ao recolhimento mensal do imposto e tributação no
ajuste anual.
Acrescento, ainda, que tal matéria já foi objeto de análise por este CARF, no mesmo
sentido exposto nos fundamentos do voto condutor do acórdão de piso, acima reproduzido,
conforme ementas a seguir transcritas:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS.
CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE. Cumpridos os pressupostos do art. 142
do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma
clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade
quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto. PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas
teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o
correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando
entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por
meio de outros elementos probatórios presentes no processo. PAF.
JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As decisões
judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas
complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. PAF.
DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão
somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo
subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis
de prevalecer sobre a legislação tributária. SOCIEDADE SEDIADA NO EXTERIOR.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. CAPITAL. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE. VARIAÇÃO
CAMBIAL POSITIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IRPF. APURAÇÃO. TABELA
PROGRESSIVA. MENSAL (CARNÊ-LEÃO) E ANUAL (DECLARAÇÃO DE AJUSTE). A
variação cambial positiva decorrente da diferença em reais entre o valor da
redução de participação societária no exterior, em dólar, e aquele registrado na
respectiva declaração de ajuste sujeita-se tanto à tributação do imposto de renda
mensal (carnê-leão) quanto na declaração de ajuste anual, apurados mediante as
tabelas progressivas correspondente ao mês do recebimento e anual
respectivamente. CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E
SEGUINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL. A
partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser recolhido, ainda que em
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
10
concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de
ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos. PAF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO
DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não
inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões
de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua
decisão. (Acórdão no 2402-012.731, Relator: Francisco Ibiapino Luz, Data de
Julgamento: 06/06/2024).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2017 INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Vez que todos os atos que ampararam a
ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por
servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT.
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO. A devolução de capital,
correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de
pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil,
transferidos ou não para o País está sujeita à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na
Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme a tabela progressiva mensal e
anual, respectivamente. O não recolhimento e não declaração da devolução de
capital, correspondente à participação acionária regularizada no âmbito do
RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa física residente
no Brasil, caracteriza infração tributária relativa à omissão de rendimentos e
sujeita o contribuinte à multa de ofício e à multa isolada. DEVOLUÇÃO DE
CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT. TRIBUTAÇÃO.
DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU ECONÔMICA DE RENDA A diferença positiva entre
o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de
ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista que receber a devolução,
não configura ganho de capital na alienação de bens e direitos ou na
liquidação/resgate de aplicações financeiras, e traduz-se aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda conforme dispõe o art. 43 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). RERCT.
EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EXIGÍVEIS. Para que haja o benefício da
extinção das obrigações tributárias que pudessem ser exigíveis em relação aos
bens e direitos declarados no Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254/16, é necessário que seja feita a
comprovação da correspondência inequívoca entre o fato gerador da obrigação
tributária e os bens e direitos regularizados na Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (DERCAT). BOA-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. A boa
fé e a intenção do contribuinte não são suficientes para eximir o contribuinte da
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
11
sua responsabilidade, conforme disciplina o art. 136, do CTN: Art. 136. Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO.
CABIMENTO DE PENALIDADES DE FORMA SIMULTÂNEA. Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Acórdão
no 2202-010.359, Relatora: Sonia Queiroz Accioly, Data de Julgamento:
03/10/2023).
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, e, por conseguinte, deve
ser mantido o lançamento tributário.
Da Multa Isolada de 50% em razão da falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão.
Concomitância com a multa de 75%
Como já foi dito, os rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País,
recebidos por pessoa física de outra pessoa sujeitam-se ao pagamento mensal obrigatório do
imposto (carnê-leão), sob a forma de recolhimento mensal, calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
A falta de recolhimento do carnê-leão sujeita os contribuintes à multa de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, com base no
art. 44, inc. II, letra “a”, da Lei no 9.430/1996, abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso em questão, o autuante apurou omissão de rendimentos (não informados
na declaração de ajuste anual) e falta de recolhimento do imposto de renda mensal obrigatório
(carnê-leão). Por isso, formalizou a exigência da multa de ofício no percentual de 75%, prevista no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, além da multa isolada por falta de recolhimento do
imposto de renda devido a título de carnê leão, esta com fundamento no art. 44, inciso II, alínea
“a”.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
12
Observa-se que a legislação tributária trata distintamente cada uma das multas,
determinando, de forma expressa, a aplicação de multa pela falta de pagamento, de declaração ou
de declaração inexata, a ser exigida juntamente com o imposto (inciso I), assim como a exigida
isoladamente, pelo não recolhimento do carnê leão (inciso II).
De fato, a aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre
o valor do imposto apurado nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata.
Assinale-se que o dispositivo legal que obriga o contribuinte ao recolhimento do
carnê-leão seria incapaz de promover o efeito pretendido pelo legislador se o sujeito passivo
tivesse a opção de não efetuar os pagamentos mensais, adiando os para a declaração de ajuste
anual, cujo resultado, muitas vezes, é o imposto a restituir, tendo em vista as deduções previstas
na legislação.
Indubitavelmente, o legislador teve a intenção de distinguir aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na legislação, e o que nada
recolhe, levando o rendimento à tributação tão-somente no ajuste anual. A não aplicação da
multa isolada representaria uma afronta ao contribuinte responsável e cumpridor de suas
obrigações, caracterizando-se flagrante tratamento não isonômico.
Deste modo, constatada a falta de pagamento do imposto mensal obrigatório
(carnê-leão), impõe-se a exigência da multa isolada de 50% em decorrência deste fato,
concomitantemente com a multa de 75%, esta, por sua vez, acompanhada do imposto apurado
em decorrência da omissão de rendimentos, que não foram informados na declaração de ajuste.
No presente caso trata-se dos exercícios de 2017 e 2018, posterior à alteração
legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme Súmula CARF n. 147,
aprovada pela 2a turma da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Com relação ao petitório apresentado recentemente pelo Recorrente (fls.
1302/1304) para aplicação do Tema 487 do STF, não comporta acolhimento.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
13
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE no 640452 (Tema 487), em
sessão realizada na data de 17/12/2025, fixou a seguinte tese, ainda pendente de publicação do
inteiro teor do acórdão, quiçá existe definitividade do decisium:
O Tribunal, por unanimidade, homologou a desistência do recurso extraordinário.
Em seguida, por maioria, apreciando o tema 487 da repercussão geral, fixou a
seguinte tese: "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação
tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do
valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de
existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito
tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à
penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor,
podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na
aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser
observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das
circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias
por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros
parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida,
princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora
estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a
infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas
aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André
Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão,
para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da
ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações
judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida
data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais
não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de
repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator
para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques e,
ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em
assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário,
17.12.2025.
Observa-se que o caso julgado pelo STF trata, portanto, das multas aplicadas em
virtude do descumprimento de obrigações acessórias, divergente do presente caso, em que a
multa isolada de 50% foi aplicada em razão da falta de pagamento do tributo, de modo que
inaplicável a tese fixada pela Suprema Corte.
Portanto, deve ser mantida a exigência das duas multas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.661 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.727596/2023-81
14
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1318
DF CARF MF
Original